Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728670-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR REU: RENATA MANGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR em face do SILMARA DA SILVA NUNES PENTEADO, EDGARD LEITE PENTEADO NETO e MERCES DA SILVA NUNES e RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, visando a rescisão de acórdão prolatado pela 1o Turma Cível desta Corte de Justiça, que, ao julgar procedente embargos de terceiros opostos em execução movida pelo Requerente, o condenou ao pagamento do ônus de sucumbência, considerando que foi este quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, pois requereu a penhora de imóvel alienado aos embargantes sob alegação de fraude à execução. Confira-se a propósito o acórdão rescindendo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. REGISTRO. INOBSERVÂNCIA EMBARGADO. PENHORA INDEVIDA. PREMISSA EQUIVOCADA. SANEAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça permite, em caráter excepcional, a interposição dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide, o que se amolda à hipótese dos autos. 2. Considerando que o acórdão ora hostilizado lastreou-se em premissa equivocada e julgou improcedente o apelo, por entender que não houve a transferência do imóvel antes do pedido de penhora, tem-se que o saneamento do vício é medida que se impõe. 3. No caso dos autos, verifica-se que no momento da realização do pedido de penhora, o exequente, ora embargado, entendeu pela possibilidade de ocorrência de fraude a execução, a qual não restou demonstrada. 3.1. Ademais, após o ajuizamento dos Embargos de Terceiros, ocasionado pelo pedido indevido de penhora, o exequente embargado optou por simplesmente anuir com a liberação do bem, sendo necessário entender que deu causa ao ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido e provido, com efeito infringente. (Acórdão 1151194, 07267552120188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alega o requerente, em síntese, que nos autos da execução movida em face de RUBENS DERVILLE DE OLIVEIRA ALLEGRETTI, localizou imóvel no Estado de São Paulo de propriedade do devedor, mas que havia sido prometido a venda aos três primeiros requeridos. Afirma que postulou a penhora do bem, por vislumbrar possível fraude contra credores. Defende que ao serem opostos embargos de terceiros pelos promitentes compradores, não impugnou a via desconstitutiva, aquiescendo com a desconstituição da penhora diante da alegação de boa-fé dos adquirentes, em negócio jurídico realizado antes da constituição da dívida objeto da execução, mas que ainda assim, o acórdão rescindendo lhe condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sustenta que a imputação do ônus sucumbencial seve ser direcionada aos autores dos embargos de terceiro, que deram causa ao ajuizamento da ação, por não demorar mais de vinte anos para realizar a transferência do registro de propriedade, dando azo à aferição de possível fraude contra credores. Nesse sentido, alega que "não teria como adivinhar que o negócio jurídico de compra e venda havia se materializado muito antes da proposição da Ação de Rescisão Contratual (13.12.2010), mas que se operara exclusivamente por meio de Compromisso de Compra e Venda autenticado em 14.05.2003 e de Escritura Pública lavrada em 05.04.2013, ou seja, para o credor, como é de clareza solar, estava visível somente o serôdio Registro Imobiliário engendrado em 05.07.2013". Com esses argumentos, defende que o julgado impugnado deve ser rescindido por violação manifesta de norma jurídica, com fundamento no art. 966, V e § 5o, do CPC, pois deixou de aplicar o princípio da causalidade, violando o art. 8, caput e § 10o, do CPC e afrontando entendimento sedimentado pelo STJ na Súmula no 303 e em recursos repetitivos no Tema 872. Defende a presença dos pressupostos para a concessão de liminar suspendendo os efeitos do acórdão rescindendo, ante a probabilidade do direito, além de periculum in mora, pois está na iminência de sofrer atos constritivos em razão da condenação ao pagamento de honorários advocatícias imposta no julgado. Ao final, requer: "b) Seja concedida a medida liminar para suspensão dos Embargos de Terceiro até o julgamento definitivo desta ação, pois, presentes os pressupostos processuais estampados nos artigos 969 e 300 do Código de Processo Civil; c)no mérito, seja julgada procedente a açãopara rescindir o acórdão prolatado por este E. Tribunal de Justiça no âmbito dos Embargos de Terceiro e novamente julgar aquela causa, fazendo incidir a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária fixada na parte que deu causa àquele processo, conforme determina a norma jurídica regente do Princípio da Causalidade e a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, apresentando desde já a caução determinada pelo mesmo artigo 968 do NCPC.)" Custas iniciais e depósito previsto no art. 968, II, do CPC comprovados nos ID 28814251 - Pág. 14 e ID 28814251 - Pág. 12. Determinada a emenda a inicial para correção do pólo passivo, com fulcro nos arts. 114, 115 e 116 do CPC, o Requerente atendeu a determinação no ID 29224840. É o relatório, Decido. Da leitura da peça inicial verifica-se que a pretensão rescisória está fundamentada no art. 966, V, § 5o, do CPC e apresenta pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, visando a inversão do ônus de sucumbência fixada em embargos de terceiro. Mostra-se adequado o valor da ação e foram recolhidas as custas iniciais e promovido o depósito de que trata o art. 968, II, do CPC . Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade dispostos no art. 319 e art. 966 e seguintes do CPC, recebo a petição inicial da presente ação rescisória, e passo à análise do pedido de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Assim, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida, por não se verificar a probabilidade da rescisão do acórdão impugnado pelo requerente. Com efeito, ao menos em uma análise preliminar, o que se verifica dos autos é que o acórdão rescindendo não violou o princípio da causalidade ou o art. 8, caput e § 10o, do CPC, manifestando entendimento que observa o decidido pelo STJ na Súmula no 303 e em recursos repetitivos no Tema 872. A Súmula no 303 do STJ dispõe que "em embargos de terceiro, quem deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Já a tese fixada pelo STJ em recursos repetitivos no Tema 872 aclara a incidência da referida Súmula, dispondo: "Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o,do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem,apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’. (STJ, Primeira Seção, Recurso Especial n. 1.452.840 - SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016, DJe 05.10.2016) A leitura do acórdão impugnado denota que o julgado observou tais entendimentos, mas considerou o recorrente responsável pelas verbas sucumbenciais, por ter dado causa ao ajuizamento dos embargos do devedor, ao contrário do defendido na inicial. Considerou que o requerente postulou a penhora depois de realizada a transferência de propriedade aos promitentes compradores, mesmo diante da informação de que o compromisso de compra e venda era anterior à constituição do débito, sustentando fraude contra credores que não restou comprovada em face da oposição de embargos de terceiro. Nesse contexto, considerou que mesmo que não tenha manifestado resistência em face dos embargos de terceiro, o entendimento manifestado no julgado é de que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação, aplicando-se o princípio da causalidade de que trata a Súmula 303 do STJ, considerando que "os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem,apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro", como dispõe a tese definida pelo STJ no Tema 872. Assim, não se verifica, prima facie, a probabilidade de acolhimento da pretensão rescisória deduzida com fulcro no art. 966, V e § 5o, do CPC, por não se constatar violação de norma jurídica por afronta a entendimento jurisprudencial sedimentado nas instâncias superiores. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar, e mantenho hígidos os efeitos do acórdão rescindendo. Citem-se os Requeridos para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 970 do CPC. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator